Tribunal: TJDFT
Processo: 0753466-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, e § 4o, da Lei 11.343/2006, fixando a pena em 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 250 dias-multa, à razão mínima legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da denúncia pela recusa ao oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da redução máxima de 2/3 pelo benefício do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.O acordo de não persecução penal (ANPP) está previsto no CPP, art. 28-A, e é uma prerrogativa discricionária do Ministério Público, que pode decidir pela sua não proposição quando os requisitos objetivos e subjetivos não estiverem preenchidos.
4.O Ministério Público pode justificar o não oferecimento do ANPP diante da quantidade elevada de MDA apreendida e de seu alto poder destrutivo e viciante.
5. Não há reparos na sentença que reconheceu o crime de tráfico privilegiado, nos termos do § 4o do art. 33 da Lei n o 11.343/2006, e reduziu a pena em metade tendo em vista a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido.
6.A jurisprudência do TJDFT entende que a natureza e a quantidade da droga apreendida influenciam no patamar da minorante do tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso conhecido e não provido.